Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723987-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS DA SILVA GEBRIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por D H. S. G. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, nos autos no 0703894-29.2023.8.07.0013, ajuizada em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, o qual pleiteia matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência (ID 161559357, autos de referência). Narra o agravante que ingressou com ação de obrigação de fazer para compelir o Distrito Federal, ora agravado, a efetuar a sua matrícula, em período integral, em creche localizada próxima à residência de sua representante, sob pena de multa diária. Esclarece que a pretensão encontra fundamento no art. 7, inciso XXV e art. 208, inciso IV, da Constituição Federal, c/c o art. 54, IV, do ECA. Assinala que a educação é um direito da criança garantido constitucionalmente, nos arts. 6o e 227 da CF/88. Pondera que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em sintonia com a Constituição Federal, reverberou o dever do Poder Público em assegurar às crianças acesso à educação (art. 223), direito este previsto, também, no art. 4o, incisos II e X, da Lei 9.394/96 e no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 548, fixou tese de repercussão geral: “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso a educação básica”. Sustenta que o acesso a creches é dever imperativo e de cumprimento imediato e que é obrigação do Estado adequar as vagas, não havendo afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito. Aduz não ser possível invocar a cláusula da reserva do possível, pelo Poder Público, para frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal. Posto isso, defende a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. À vista disso, requer, liminarmente, o deferimento da pretensão recursal, fixando-se 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem, sob pena de multa diária em valor que entender razoável. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para reformar a decisão recorrida e determinar ao agravado a obrigação de matricular o agravante na rede pública de ensino, em período integral, em creche escolar localizada próxima à residência da genitora, sob pena de multa diária, ou às custas do GDF em creche particular enquanto não houver vaga, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária em valor que entender razoável, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 48054410. Contrarrazões da parte agravada no ID 48479867. Na petição de ID 49707336 a Procuradoria de Justiça noticia a prolação de sentença na origem. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 161559357). É o relatório. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 11.07.2023 (ID 164926802, origem). Com efeito, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta via recursal. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator